Tribunal: TJSP
Processo: 2029806-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu aos embargantes os benefícios da gratuidade da justiça. Matéria irrecorrível por meio de agravo de instrumento, pois não inserida nas hipóteses constantes do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/2015. Impugnação específica prevista no artigo 100, do Código de Processo Civil/2015. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029806-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
RENATA RIBEIRO ALVES, são agravados DANILO OLIVEIRA CRUZ,
TEREZINHA LEONOR DE OLIVEIRA CRUZ, PATRICK CRISTHIANO
OLIVEIRA, EVELYN DE OLIVEIRA CRUZ, EDUARDO LUIZ DE OLIVEIRA
CRUZ, MARCELO OLIVEIRA CRUZ, PÂMELA TAIS PEREIRA DE
ALMEIDA, ARIANE CRISTINA PEREIRA DO AMARAL, LEANDRO
RODRIGO PEREIRA, VANDERLÉIA OLIVEIRA CRUZ, MARISA OLIVEIRA
CRUZ e MARILÚCIA DE OLIVEIRA CRUZ.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029806-51.2020.8.26.0000 – Santo André
Agravante: Renata Ribeiro Alves
Agravados: Danilo Oliveira Cruz, Terezinha Leonor de Oliveira Cruz, Patrick
Cristhiano Oliveira, Evelyn de Oliveira Cruz, Eduardo Luiz de
Oliveira Cruz, Marcelo Oliveira Cruz, Pâmela Tais Pereira de
Almeida, Ariane Cristina Pereira do Amaral, Leandro Rodrigo
Pereira, Vanderléia Oliveira Cruz, Marisa Oliveira Cruz,
Marilúcia de Oliveira Cruz.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42408)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que deferiu aos
embargantes os benefícios da gratuidade da
justiça. Matéria irrecorrível por meio de
agravo de instrumento, pois não inserida
nas hipóteses constantes do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil/2015. Impugnação
específica prevista no artigo 100, do Código
de
Processo
Civil/2015.
Recurso
não
conhecido.
Agravo de instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/13)
interposto por Renata Ribeiro Alves contra a decisão (fls. 436) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Santo André,
que nos embargos à execução opostos por Danilo Oliveira Cruz,
Terezinha Leonor de Oliveira Cruz, Patrick Cristhiano Oliveira, Evelyn
de Oliveira Cruz, Eduardo Luiz de Oliveira Cruz, Marcelo Oliveira
Cruz, Pâmela Tais Pereira de Almeida, Ariane Cristina Pereira do
Amaral, Leandro Rodrigo Pereira, Vanderléia Oliveira Cruz, Marisa
Oliveira Cruz, Marilúcia de Oliveira Cruz contra ela, deferiu aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargantes os benefícios da gratuidade da justiça. Aduz sobre a
ausência de equidade do Juízo ao deferir aos executados a gratuidade.
Diz que também postulou os benefícios da justiça gratuita que restou
indeferida. Aduz sobre os informes de rendimentos dos embargantes.
Assevera sobre a necessidade de revogação da decisão que deferiu a
gratuidade aos executados. Insiste que o mesmo critério utilizado para o
indeferimento de seu pedido deve ser utilizado para análise do pedido
de gratuidade dos executados. Pugna pela concessão da tutela
antecipada/efeito suspensivo. Postula o provimento do recurso.
Acostou aos autos os documentos de fls.
451/468.
É a essência do relatório.
Com efeito, estabelece o artigo 1.015 do
Código de Processo Civil/2015: Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre: I tutelas provisórias; II
mérito do processo; III rejeição da alegação de convenção de
arbitragem; IV
incidente de desconsideração da personalidade
jurídica; V
rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação; VI exibição ou posse de
documento ou coisa; VII exclusão de litisconsorte; VIII rejeição de
pedido de limitação do litisconsórcio; IX admissão ou inadmissão de
intervenção de terceiros; X concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução; XI redistribuição do ônus
da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII (Vetado.); XIII outros
casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.
O rol constante do citado artigo é taxativo, e
nele não se insere matéria referente ao deferimento dos benefícios da
justiça gratuidade. Tem-se, portanto, que a decisão agravada é
irrecorrível por meio de agravo de instrumento.
Anote-se que o dispositivo aventado pela
agravante artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil/2015
diz respeito à rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação, que não se confunde,
portanto, com o deferimento dos benefícios, para o qual o diploma
processual prevê a possibilidade de impugnação específica, nos termos
do artigo 100.
Desta forma, de rigor o não conhecimento do
agravo de instrumento, tendo em vista que a matéria agravada é
irrecorrível por meio do presente recurso.
Posto isto, não se conhece do agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator